Tribunal: TJDFT
Processo: 0701151-56.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701151-56.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA - ME AGRAVADO: NAJEH MOUNIR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga em sede de Ação de Revisão de Aluguel ajuizada contra NAJEH MOUNIR (autos 0706300-46.2020.8.07.0007) no seguinte teor: “Após indeferida a tutela de urgência, conforme decisão id. 66211757, o autor pleiteia a reapreciação do pedido, nos termos da petição e documentos id. 68775691. Em síntese a parte ratifica as suas razões e requer a suspensão da cobrança dos alugueis até o retorno das atividades educacionais. Nada a prover quanto ao pedido, considerando a ausência de previsão legal para a modificação da decisão proferida pela simples petição. No caso de discordância cabe ao autor manejar o recurso adequado. Prossiga-se nos termos da decisão id. 66211757. Cite-se o réu e aguarde-se a realização da audiência designada. Quanto aos documentos juntados no id. 68775691 e seguintes, considerando as informações pessoais dos consumidores, defiro a manutenção do sigilo cadastrado” (ID 68866193). Em suas razões recursais (ID 18262335), a agravante diz ter firmado contrato de locação do imóvel localizado na QI 01, Lote 500, Gama-DF, valor mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), período de 5 (cinco) anos. Afirma que sempre honrou o pagamento dos encargos locatícios; porém, devido à crise econômica provocada pela pandemia, a atividade econômica exercida pela agravante foi afetada, razão pela qual ajuizou ação de revisão de contrato com pedido de antecipação de tutela para suspender a cobrança dos alugueis até o retorno das atividades educacionais, bem como determinar ao agravado se abstenha de ajuizar execução relativa ao contrato de locação em questão e de promover restrições creditícias em nome da autora ou do fiador. Destaca que a antecipação de tutela foi indeferida e, após superveniência de fatos novos, requereu novamente a apreciação e deferimento da tutela de urgência, o que negado pela decisão ora agravada. Diz que, ao contrário do que foi considerado pelo Juízo a quo, não se trata de simples petição com finalidade de reapreciação de liminar, mas sim de demonstração, por meio de diversos documentos, de mudança na situação de fato, o que, sem dúvida, justifica o novo pedido e o deferimento da tutela de urgência. Sustenta que “logo no começo da pandemia (fevereiro/2020) o valor de inadimplência era de R$ 11.110,00, nos meses seguintes os valores não pagos aumentaram absurdamente: março/2020 R$ 22.58,65, abril/2020 R$ 37.982,58, maio/2020 R$ 70.278,43 e junho/2020 R$ 121.979,95, ou seja, houve um aumento da inadimplência de mais de 1.000 % (superveniência de novos fatos)”. Afirma que, devido ao alto índice de inadimplência das mensalidades dos alunos, está operando no vermelho, já que os rendimentos são inferiores às despesas, causa do inadimplemento do contrato de locação desde abril/2020, do que decorreram as várias ações executórias (0705882-11.2020.8.07.00070, 0708200-64.2020.8.07.0007 e 0709641-80.2020.8.07.0007). Por fim, requer: “Que seja determinado que o Juízo Monocrático aprecie imediatamente o novo pedido de tutela de urgência, assim como o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, que o presente Agravo seja conhecido e provido, para reformar a decisão agravada”. Preparo ao ID 18265307. É o relatório. Decido. Neste agravo de instrumento, a agravante não se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória e que constante do ID 66211757 e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 1/7/2020 (ID 66656799), mas contra a decisão que não admitiu seu pedido de reapreciação. Já que não recorreu da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória, preclusão que se consumou nos exatos termos do artigo 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Preclusão é perda de uma faculdade processual, seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto - preclusão temporal, seja em razão da prática do ato - preclusão consumativa. Embora a agravante alegue superveniência de fato justificador de nova apreciação do pedido, o que se verifica pelos documentos juntados no ID 18265300, página 76 e seguintes é a demonstração do aumento do inadimplemento dos alunos; tal fato (crescente inadimplemento dos alunos) foi alegado na petição inicial, bem expresso que, “em razão da pandemia que vem afetando economicamente a todos, o índice de inadimplência dos contratantes dos serviços educacionais prestados pela Autora subiu absurdamente, chegando ao patamar de 90% (noventa por cento), o que impossibilita, por ora, que a mesma efetue o pagamento dos aluguéis”. Como se vê, não se pode concluir por situação de fato diversa da que já analisada via da decisão contra a qual a agravante não se insurgiu, razão por que não se pode opor óbice à decisão ora agravada que reconheceu a preclusão. Dessa forma, não tendo sido impugnada em tempo e modo, a questão anteriormente debatida e decidida – indeferimento de antecipação de tutela para suspensão do pagamento do aluguel em razão do inadimplemento dos alunos - está acobertada pelo instituto da preclusão. Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso, pois a questão posta se encontra preclusa. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora